Tribunal: TJMMG
Processo: 2000580-69.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000580-69.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/11/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE - ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – ABORDAGEM POLICIAL – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO USO DIFERENCIADO DA FORÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença arguida pela defesa dos apelantes e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS JUNEO TEIXEIRA SOARES e GILCIMAR BARBOSA FERNANDES contra a sentença proferida pelo juiz de direito militar substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, no âmbito da competência singular, julgou o pedido contido na denúncia parcialmente procedente, para condená-los à pena de 03 (três) meses e quinze (15) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) (lesão corporal leve), concedendo-lhes a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, enquanto o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de votos, os absolveu da imputação remanescente, referente ao crime de violência arbitrária [art. 322 do Código Penal (CP)]. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 13/07/2023 (Evento 2): 27 de abril de 2022, por volta das 19h., na Av. Luiz Antônio 1º FATO - Consta do incluso inquérito policial que, no dia Monteiro, n.º 1070, bairro Bonfim, Bocaiuva/MG, os denunciados, livre e conscientemente, em união de desígnios, ofenderam a integridade corporal da vítima Paulo Ricardo Pimenta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2º FATO - Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados, em união de desígnios, praticaram violência no exercício da função, ao agredirem fisicamente Paulo Ricardo Pimenta durante atuação funcional. Emerge dos autos que, na data fatídica, os denunciados CARLOS JUNEO TEIXEIRA SOARES e GILCIMAR BARBOSA FERNANDES, Policiais Militares lotados no Município de Bocaiuva, no exercício de suas funções, foram acionados a comparecer na Av. Luiz Antônio Monteiro, n.º 1070, bairro Bonfim, Bocaiuva/MG, mais precisamente em frente ao “Supermercado BH”, em razão da discussão entre dois motoristas de carro de aluguel (“alternativo”), Rodiney Cardoso Sales e Hugo Fernando Santos Cajazeiro, motivada por disputas pelo ponto de transporte. Após os denunciados conversarem com os envolvidos, CARLOS JÚNEO chamou Paulo Ricardo Pimenta, também motorista de transporte de aluguel, para ir ao seu encontro, o que foi negado pela vítima, por encontrar-se receosa de ser agredida. Os denunciados, então, foram ao encontro de Paulo Ricardo e ordenaram que colocasse a mão na cabeça, pois se tratava de uma abordagem, o que foi prontamente obedecido pela vítima. Em sequência, os denunciados passaram a desferir chutes e socos na cabeça e maxilar de Paulo Ricardo e a proferir xingamentos, sob a alegação de que a vítima, ao se recusar ir até os policiais, os teria feito passar vergonha. Ato contínuo, os denunciados pegaram a vítima pelo pescoço e a levaram para detrás de um caminhão-baú estacionado na frente do referido supermercado, quando continuaram as agressões de forma mais intensa, desferindo socos e chutes na barriga, tórax, pernas, cabeça e maxilar da vítima, causando-lhe as lesões registradas através do relatório médico de Evento 1, PORT_INST1, Página 14/18 e das imagens constantes do Evento 1, PORT_INST1, Página 29/39. Os fatos foram registrados através da câmera de segurança do “Supermercado BH”, a partir da 19h05min, conforme gravação anexa. Isso posto, violou os denunciados as normas criminais proibitivas previstas no art. 209 do Código Penal Militar e art. 322 do Código Penal, na forma do art. 79, primeira parte, do Código Penal Militar. No ato de recebimento da denúncia, o juiz singular reconheceu sua competência para processar e julgar o crime de lesão corporal (art. 209, caput, CPM) e fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o crime de violência arbitrária (art. 322, CP). Durante a instrução, o Ministério Público arguiu a incompetência do CPJ para o julgamento do crime do art. 322 do CP, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (Evento 110). Inconformado, o órgão ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito (Evento 115), ao qual foi negado provimento por este eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (Processo n. 2000060-41.2025.9.13.0001). Contra tal decisão, foi interposto Recurso Extraordinário (Evento 20 do mesmo apenso). Nesse ínterim, na Sessão de Julgamento realizada em 04/04/2025 (Evento 183, ATA1), o feito foi julgado, resultando na absolvição dos réus, pelo CPJ, quanto ao crime de violência arbitrária e na condenação, pelo juízo singular, quanto ao crime de lesão corporal. Contudo sobreveio decisão do Supremo Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.550.313 (Evento 237, DOC2), que, em 19/05/2025, deu provimento ao recurso, para reformar o acórdão do TJMMG e determinar a observância da competência do juízo singular para o julgamento do crime previsto no art. 322 do CP. Em decorrência, o juiz de direito militar substituto da 1ª AJME anulou parcialmente a sentença no que tange à absolvição pelo crime de violência arbitrária, declarou a perda superveniente do recurso de apelação ministerial que versava sobre esse ponto e determinou o prosseguimento do feito apenas em relação ao recurso interposto pela defesa conjunta contra a condenação pelo crime de lesão corporal leve (Evento 238). Inconformada com o decreto condenatório referente ao crime de lesão corporal, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso de apelação (Evento 208). Em suas razões recursais (Evento 228), os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por utilização de elementos não submetidos ao contraditório judicial, especialmente declarações extraídas do Inquérito Policial Militar (IPM), em violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal (CPP) e 297 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No mérito, os apelantes se insurgem contra a condenação, sustentando que a versão da vítima Paulo Ricardo Pimenta não encontra amparo nas provas dos autos, apresentando inconsistências que comprometem sua credibilidade. Afirmam que a testemunha Fernanda Teodora Pereira, médica que atendeu o ofendido, declarou que este não lhe disse ter sido agredido por policiais militares. Acrescentam que as testemunhas presenciais Rodney Cardoso Sales e Francisco Henrique Sales Carvalho afirmaram que os policiais militares não agrediram o ofendido durante a abordagem. Com tais argumentos, os apelantes requerem a reforma da sentença que os condenou pelo crime de lesão corporal previsto no art. 209 do CPM; e, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença, com a sua consequente absolvição, ou o retorno dos autos à origem, para novo julgamento, com base exclusivamente nas provas regularmente produzidas em juízo. Em contrarrazões de apelação (Evento 243, CONTRAZAP2), o Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 209 do CPM. Preliminarmente, o apelado sustenta que o juiz sentenciante reconheceu as declarações da vítima Paulo Ricardo Pimenta, ao longo de toda a persecução penal, como consistentes com os documentos médicos e as imagens das câmeras de segurança, e que o artigo 155 do CPP permite a utilização de elementos investigativos para subsidiar a decisão, desde que esses não sejam a única fonte de convencimento. No mérito, o apelado rebate as teses defensivas argumentando que as câmeras do Supermercado BH registraram os golpes desferidos pelos acusados, o que, somado às declarações firmes e coesas do ofendido e aos depoimentos das testemunhas Hugo Fernando Santos Cajazeiro, José TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Geraldo Prates e Sebastião Aparecido Neves, demonstra suficientemente que os apelantes agrediram a vítima na parte traseira do caminhão. Afirma que as testemunhas Rodney Cardoso de Sales e Francisco Henrique Sales Carvalho, concorrentes do ofendido no ramo de transporte, modificaram suas versões, em juízo, após serem confrontados com as imagens. Ressalta, ainda, que o irmão da vítima, Marcos Vinícius Magalhães Pimenta, se encontrou com Paulo e percebeu as várias lesões causadas pelos réus. Sustenta, ademais, que o prontuário do ofendido registra que a testemunha Fernanda Teodora Pereira Cordeiro descreveu que Paulo lhe relatou ter sido agredido por policiais militares, o que é corroborado pelo atestado médico por ela assinado, que define as lesões como provenientes de "agressão por meio de força corporal". Por fim, alega a inexistência de indícios de que o ofendido tenha causado os ferimentos em si mesmo e de que a quantidade de ferimentos não é relevante para a caracterização do crime. Em 27/08/2025, foi publicada a sentença, proferida pelo juiz de direito militar substituto da 1ª AJME (Evento 271), que condenou os acusados Gilcimar Barbosa Fernandes e Carlos Juneo Teixeira Soares, pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), a uma pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhes concedido o benefício da suspensão condicional da pena. Intimadas da sentença publicada no evento 271 (Evento 272, ATA1), as partes não apresentaram recurso, tendo a decisão transitado em julgado (Evento 281). Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este egrégio Tribunal ofertou parecer (Evento 10), opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença arguida pela defesa e, no mérito, pelo total desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. A defesa dos apelantes suscita, em caráter preliminar, a nulidade da r. sentença condenatória, ao argumento de que o decreto condenatório teria se fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase de inquérito, sem a devida corroboração sob o crivo do contraditório judicial, em suposta ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal (CPP), aplicável subsidiariamente ao processo penal militar. A preliminar arguida não merece ser acolhida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É cediço que o sistema processual penal pátrio veda a condenação baseada unicamente em provas produzidas na fase inquisitorial, a qual, por sua natureza, não é regida plenamente pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. De acordo com o art. 155 do CPP: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Grifo nosso) Todavia a jurisprudência de nossos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade na utilização de tais elementos informativos para reforçar a convicção do julgador, desde que a decisão esteja amparada, primordialmente, em provas produzidas em juízo. A vedação legal se refere à fundamentação exclusiva, o que, manifestamente, não ocorreu no caso em tela. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA. INTERROGATÓRIO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 2. No caso concreto, em todas as condenações impugnadas na revisão criminal, foi levado em consideração também o interrogatório do réu, o qual também configura prova judicializada e pode, em conjunto com os demais elementos colhidos na investigação preliminar, fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP. 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das provas, apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a autoria delitiva, de modo que não há como acolher a pretensão defensiva, sobretudo na via estreita do habeas corpus, em que não se admite reexame fático-probatório minucioso. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 924.760/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, a r. sentença condenatória (Evento 198) não se apoiou de forma isolada nas declarações prestadas durante o Inquérito Policial Militar ou no Procedimento Investigatório Criminal. O MM. juiz sentenciante, em verdade, construiu seu convencimento a partir de um arcabouço probatório robusto e harmônico, no qual as provas judicializadas ocuparam papel central e determinante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O pilar da condenação foi o depoimento da vítima Paulo Ricardo Pimenta, colhido em juízo, oportunidade em que o ofendido narrou de forma detalhada e coerente a dinâmica das agressões sofridas, identificando, sem hesitação, os apelantes como os autores dos atos de violência, em plena consonância com suas declarações anteriores. Ademais, a palavra da vítima não restou isolada nos autos. Foi ela solidamente corroborada por um vasto acervo de provas documentais e periciais, todas devidamente acostadas ao processo e submetidas à análise das partes ao longo de toda a instrução. Destacam-se, nesse particular, as imagens das câmeras de segurança do "Supermercado BH" (Evento 28, VÍDEO3, Processo 2000586-13.2022.9.13.0001), que, embora não tenham captado a totalidade das agressões – especialmente aquelas ocorridas de forma oculta, atrás de um caminhão –, registraram o momento inicial da abordagem, evidenciando a ação enérgica e desproporcional dos militares, com chutes desferidos contra a vítima, que já se encontrava em posição de submissão, com as mãos na cabeça. Tal prova visual, por si só, já confere um suporte fático contundente à versão acusatória. E, ainda, a testemunha Hugo Fernando Santos Cajazeiro, prestado em juízo (Evento 40, VÍDEO5, Processo 2000580-69.2023.9.13.0001), confirmou ter presenciado o início das agressões, com tapas e chutes, e, posteriormente, ouvido os gritos de socorro da vítima quando esta foi levada para detrás do caminhão, o que se alinha perfeitamente à narrativa do ofendido. Portanto, a decisão condenatória está devidamente fundamentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como os depoimentos da vítima e de testemunhas em juízo, e em provas documentais, periciais e visuais, que integraram o processo ficaram à disposição das partes para o exercício do contraditório e da ampla defesa. A estrutura argumentativa da sentença demonstra, de forma inequívoca, que os elementos do inquérito serviram apenas como reforço a um convencimento já solidamente formado a partir das provas judicializadas. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas, centrando sua argumentação na suposta falta de credibilidade da palavra da vítima e na prevalência dos depoimentos das testemunhas defensivas. No entanto a pretensão absolutória não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos. A meu ver, a sentença condenatória analisou com acuidade e profundidade o conjunto de provas, chegando a uma conclusão lógica quanto à demonstração da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal leve praticado pelos apelantes. A materialidade do crime de lesão corporal está inequivocamente comprovada por um conjunto coeso de documentos que atestam, de forma técnica e objetiva, a ofensa à integridade física da vítima Paulo Ricardo Pimenta. O relatório médico inicial, lavrado logo após os fatos, descreve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 "dor torácica associada a leve hematoma esquerdo, hematoma, edema e escoriações em tornozelo direito e hematoma em tornozelo esquerdo". O Exame de Corpo de Delito Indireto, por sua vez, realizado com base na documentação médica, conclui pela existência de ofensa à integridade corporal, produzida por "força física", e descreve "lesões escoriativas em ombros, torções e pequeno hematoma em abdome". E o art. 158 do CPP, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar, prevê o exame do corpo de delito indireto como prova técnica indispensável quando a infração deixar vestígios. A autoria, de igual modo, restou sobejamente demonstrada. A vítima, Paulo Ricardo Pimenta, prestando em juízo (Evento 40, VÍDEO3), foi clara, detalhista e segura ao narrar a sequência dos fatos e ao identificar os apelantes como os autores das agressões. Ela descreveu pormenorizadamente como, após sua recusa em se aproximar, os militares o abordaram, iniciaram as agressões com chutes e socos, e o levaram para um local mais reservado, para intensificar a violência. A palavra da vítima se mostra coerente em todas as fases da persecução e vem amparada por outros elementos de prova, como o depoimento judicial da testemunha presencial Hugo Fernando Santos Cajazeiro (Evento 40, VÍDEO5), o qual afirmou categoricamente que viu "um deles [dos policiais] que já chegou batendo, deu uns tapa na cabeça dele, chutando as pernas dele", e que, após a vítima ser levada para trás do caminhão, não pôde mais ver as agressões, mas podia ouvir "os gritos dele, pedindo socorro". A defesa busca amparar sua tese absolutória nos depoimentos das testemunhas Rodney Cardoso de Sales (Evento 40, VÍDEO7) e Francisco Henrique Sales Carvalho (Evento 83, VÍDEO3), que negaram a ocorrência de agressões. Todavia uma análise crítica e aprofundada de suas declarações revela contradições flagrantes, que lhes retiram a credibilidade. Cabe considerar que ambas as testemunhas eram concorrentes diretas da vítima no serviço de transporte alternativo, sendo a disputa por passageiros o estopim de toda a ocorrência. A testemunha Rodney Cardoso de Sales, que apontou a vítima aos policiais, conforme relato do próprio ofendido e da testemunha Hugo, afirmou, em juízo, ter presenciado toda a abordagem e que "em momento algum" houve agressão. No entanto, confrontada com as imagens que mostram, no mínimo, chutes na perna da vítima, sua negativa se torna insustentável. Além disso, em seu depoimento inicial no IPM, ela havia dito que estava de costas e não observou "agressividade por parte dos PMs", uma versão incompatível com a alegação posterior de que "viu tudo". A testemunha Francisco Henrique Sales Carvalho inicialmente sustentou em juízo que viu toda a ação e que não houve violência. Contudo, após a exibição do vídeo em audiência, foi forçada a admitir que "esse momento do vídeo aí, eu não vi", caindo em manifesta contradição e revelando a fragilidade de sua narrativa. Por fim, não há como acolher a tese de que os apelantes agiram no estrito cumprimento do dever legal. A recusa inicial da vítima em atender a um chamado para uma conversa não configura, por si só, uma infração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 penal que legitime o uso da força, especialmente da forma como foi empregada. Mesmo que se considerasse tal ato como uma resistência passiva, o procedimento policial adequado seria a verbalização e, se necessário, o uso de técnicas de contenção proporcionais, e não a agressão gratuita com socos e chutes contra um indivíduo que, no momento da abordagem física, já se havia colocado em posição de submissão. As imagens, os laudos e os depoimentos convergentes demonstram que os apelantes extrapolaram manifestamente os limites do uso diferenciado da força, praticando uma violência arbitrária, crime pelo qual os apelantes foram também condenados e sequer recorreram – e que resultou nas lesões corporais sofridas pela vítima. A conduta não encontra amparo em qualquer excludente de ilicitude, sendo, portanto, a manutenção da condenação medida que se impõe. Cabe observar que a cominação estabelecida para o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal expressamente exclui a aplicação da consunção ao dispor que a pena é de "detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência." No caso, deve ser reconhecida a prática do crime de lesão corporal e a pena imposta aos dois crimes ser unificada. Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator